Tribunal: TJSP
Processo: 1006501-36.2021.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.

Autora que nega a contratação dos serviços. Seguradora que não conseguiu demonstrar a contratação. Dever de devolução dos valores indevidamente descontados da conta bancária da ré.
Danos morais evidenciados.

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.

Autora que nega a contratação dos serviços. Seguradora que não conseguiu demonstrar a contratação. Dever de devolução dos valores indevidamente descontados da conta bancária da ré.
Danos morais evidenciados. Precedentes.

Apelação parcialmente provida.